Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-79.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004783-79.2017.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MIRLANA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO MATERIALMENTE SANCIONATÓRIO. COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDORES COMISSIONADOS. PRESIDENTE DA COMISSÃO QUE EMITIU PARECER PRÉVIO SOBRE O MÉRITO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por servidora municipal contra sindicância instaurada para apuração e restituição de valores supostamente recebidos de forma indevida.

2.

O acórdão reconheceu a nulidade da Sindicância nº 001/2017, instaurada pela Portaria nº 169/2017, em razão da composição da comissão por servidores exclusivamente comissionados e da atuação do presidente da comissão, que havia previamente emitido parecer opinativo sobre o mérito dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à natureza jurídica da sindicância e à aplicação da Lei Municipal nº 4.080/93; (ii) contradição ao reconhecer caráter sancionatório ao ressarcimento ao erário; e (iii) vício de fundamentação quanto à imparcialidade da comissão e à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a natureza materialmente sancionatória da sindicância, ao constatar que o procedimento culminou na imposição de obrigação patrimonial à servidora, atraindo as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. A legislação municipal revelou-se omissa quanto à exigência de efetividade e estabilidade dos membros da comissão, legitimando a aplicação subsidiária das Leis nº 8.112/90 e nº 5.810/94, em harmonia com os princípios constitucionais que regem o processo administrativo sancionador.
5. A presidência da comissão por agente que previamente emitiu parecer jurídico conclusivo sobre o mérito configurou vício de imparcialidade, caracterizando nulidade absoluta, com prejuízo presumido, inaplicável o princípio pas de nullité sans grief.
6. As alegações dos embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A sindicância que resulta na imposição de obrigação patrimonial ao servidor possui natureza materialmente sancionatória, devendo observar integralmente as garantias do devido processo legal.
2. A participação, na comissão sindicante, de servidor que previamente se manifestou sobre o mérito dos fatos configura nulidade absoluta por violação ao princípio da imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489; Lei Municipal nº 4.080/93, arts. 157, 158 e 139; Lei nº 8.112/90, art. 149; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
29454498
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Monte Alegre contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MIRLANA LIMA DA SILVA
em decorrência de ato da autoridade coatora do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, JARDEL VASCONCELOS CARMO E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA N° 169, SALAZAR FONSECA JÚNIOR E JOÃO EVANGELISTA SOUZA DA FONSECA e do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em síntese da exordial, o remédio fora impetrado em decorrência do processo de sindicância instaurado contra a servidora
Mirlana Lima da Silva
. Com base no Parecer nº 068/2017, emitido pelo Procurador do Município, a autoridade municipal determinou, por meio da Portaria nº 169 de 22 de março de 2017, a abertura da Sindicância nº 001/2017. O objetivo era apurar e buscar a restituição de valores supostamente recebidos indevidamente pela servidora.

Para conduzir o procedimento, foram nomeados como presidente e membro da comissão, respectivamente, o próprio procurador que emitiu o parecer, Sr. Salazar Fonseca Júnior, e o Sr. João Evangelista Souza da Fonseca. Embora tenha sido oportunizada a apresentação de defesa escrita, a qual foi devidamente protocolada, a servidora teve seus direitos processuais cerceados.

Intimada para interrogatório, a servidora compareceu e condicionou sua manifestação oral à prévia análise das nulidades arguidas em sua defesa escrita. A Comissão, em resposta, suspendeu a sessão, gerando a expectativa de que as questões preliminares seriam devidamente enfrentadas antes da retomada dos atos processuais.

Assim, a
Comissão
elaborou um Relatório Final em 12 de abril de 2017, concluindo pela devolução de valores pela servidora. Tal relatório foi prontamente acatado pela autoridade superior, que não apenas homologou como também determinou que um contador apurasse o montante a ser restituído.

Ocorre que a Sra.
Mirlana Lima da Silva
é servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira e os membros designados para a comissão são ocupantes de cargos exclusivamente comissionados (Procurador Jurídico e Diretor de Departamento), sem vínculo efetivo com a Administração, por sua vez, o que violaria o art. 157 da Lei Municipal nº 4.080/93 (Regime Jurídico Único do Município - RJU), em razão de ser exigido a composição por servidores em condição hierárquica nunca inferior ao do indiciado.

Outrossim, há indícios de perda da imparcialidade e legalidade no procedimento pelo fato de o presidente da comissão ser o mesmo procurador que exarou o parecer opinativo pela instauração do procedimento.

Argumentou que a Portaria nº 169/2017 limitou-se a determinar a apuração para fins de restituição de valores, sem, contudo, descrever a conduta supostamente ilícita praticada pela servidora, tampouco capitulá-la em algum dos artigos do Regime Jurídico dos Servidores.

Defendeu que a sindicância perdeu sua finalidade a partir da violação aos art. 157 e 158 do RJU Municipal, em razão da conclusão do procedimento resultar tão somente em seu arquivamento, aplicação de penalidades leves ou a instauração de um processo administrativo disciplinar. Assim, a comissão teria extrapolado ao decidir pela condenação à restituição de valores, ao invés de determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para tal finalidade.

Diante disto, a Sra. Mirlana Lima da Silva requereu, preliminarmente, a suspensão da decisão e dos procedimentos que resultem em descontos em seus vencimentos e vantagens, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pleiteou a confirmação da tutela antecipada e a nulidade da Portaria nº 169/2017.

Em apreciação sumária dos autos (ID 10010716 - Pág. 1-5), o
Juízo de origem
deferiu a liminar pleiteada, mas sem arbitrar multa por descumprimento.

Após citados, as autoridades coatoras, por intermédio da procuradoria do Município de Monte Alegre, apresentação informações para arguirem que por meio de levantamento realizado pela Secretaria de Administração e Finanças, identificou uma grave irregularidade funcional e financeira. Constatou-se que a Impetrante, servidora efetiva, ao ser nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Administração entre 16/10/2015 e 01/02/2016 (Decreto nº 709/2015), acumulou indevidamente a remuneração de seu cargo efetivo com o subsídio do cargo político.

Conforme demonstram as fichas financeiras anexas, no referido período, a Impetrante percebeu um montante bruto de R$ 30.202,86 (trinta mil duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos). Contudo, a legislação aplicável lhe garantia apenas o direito ao subsídio do cargo de secretária, que totalizava R$ 19.110,00 (dezenove mil cento e dez reais). Tal acúmulo gerou um recebimento excedente e ilegal no valor de R$ 11.092,86 (onze mil e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), cujo ressarcimento ao erário se impõe.

Assim, fora instaurada a Sindicância nº 001/2017, por meio da Portaria nº 169/2017, com fundamento no Regime Jurídico Único do Município, no qual não imputou à Impetrante qualquer falta funcional passível de punição, mas sim buscou-se apurar uma irregularidade de ordem patrimonial.

Narraram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citada na decisão, refere-se estritamente a processos administrativos disciplinares (PAD), de natureza punitiva, onde as garantias formais são mais rígidas. No presente caso, sendo um processo de controle, a legislação municipal exige apenas que os membros da comissão possuam condição hierárquica nunca inferior ao do indiciado, requisito plenamente atendido, visto que os membros ocupavam os cargos de Procurador do Município e Diretor de Administração, hierarquicamente superiores ao de Agente Administrativo da Impetrante. A lei local não exige, para este tipo de apuração sumária, que os membros sejam servidores efetivos.

Da mesma forma, alegaram que não há qualquer ilegalidade no fato de o procurador ter integrado a comissão. A vedação jurisprudencial citada pela Impetrante aplica-se a situações em que o investigador de uma fase preliminar atua como julgador em um PAD subsequente, o que não ocorreu.

Assim, requereu que o Juízo denegasse a segurança, em razão da ausência de lesão a direito líquido e certo.

Em apreciação do mérito
, o Juízo julgou procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada, bem como confirmou a liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o
Município de Monte Alegre
interpôs recurso de
Apelação Cível
para sustentar em suas razões recursais que a decisão recorrida partiu de uma premissa equivocada ao analisar o ato administrativo em questão. O erro fundamental do julgado foi equiparar uma sindicância investigativa, de natureza não punitiva, a um processo administrativo disciplinar (PAD).

Argumentou que a Portaria nº 169/2017 foi clara ao instaurar uma sindicância com a finalidade exclusiva de apurar e restituir aos cofres públicos os valores excedentes. O objetivo, portanto, não era aplicar uma sanção disciplinar à servidora, mas sim apurar fatos, verificar a extensão de um dano ao erário e buscar o devido ressarcimento, tratando-se de um típico processo de controle, e não de um processo punitivo.

Defendeu que a jurisprudência que exige a composição de comissões por servidores efetivos e estáveis visa a garantir a imparcialidade no momento de aplicar uma penalidade, como advertência, suspensão ou demissão. Essa exigência não se aplica com o mesmo rigor aos procedimentos de mera averiguação, como o dos autos, cuja finalidade é investigativa. A comissão não foi formada para punir, mas para apurar um fato objetivo: a ocorrência ou não de pagamentos indevidos.

Aduziu que a composição da comissão por servidores comissionados não representa qualquer vício, pois o procedimento não possuía caráter sancionador, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade ou da impessoalidade. A decisão recorrida, ao aplicar ao caso as regras de um PAD, viola a própria natureza do ato administrativo praticado.

Por fim, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença atacada para denegar a segurança pleiteada.

Por distribuição, os autos foram recebidos pelo Des. José Maria Teixeira (ID 11490359) e posteriormente redistribuído por prevenção a Des. Ezilda Pastana Mutran (ID 20293364).

Em apreciação dos autos, verificou que se tratava, num primeiro momento, de remessa necessária, em razão da condenação da fazenda pública. Dessa forma, a relatora não verificou nulidades na sentença e a confirmou em Decisão Monocrática.

Posteriormente, o
Município de Monte Alegre
interpôs
Agravo Interno
para suscitar a ausência de apreciação do recurso de Apelação Cível interposto anteriormente. Assim, em
Decisão Monocrática
, a relatora
deu provimento
ao referido recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de obrigatoriedade de remessa necessária, em razão da tempestiva interposição de recurso de apelação, bem como determinou a intimação do Ministério Público.

Instado a se manifestar na condição de custos legis,
o Ministério Público

recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Município de Monte Alegre
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar que o acórdão incorreu em omissões, contradições e vícios de fundamentação. Alega que a decisão deixou de enfrentar adequadamente a tese de que a Sindicância nº 001/2017 teria natureza meramente investigativa e reparatória, e não sancionatória, razão pela qual não se equipararia a processo administrativo disciplinar. Afirma, ainda, que houve omissão quanto à correta aplicação da Lei Municipal nº 4.080/93, a qual, segundo defende, disciplinaria de forma suficiente a composição da comissão de sindicância, inexistindo lacuna que autorizasse a aplicação subsidiária das legislações federal e estadual, sob pena de violação à autonomia municipal. Sustenta também que o acórdão deixou de apreciar o princípio da instrumentalidade das formas, pois não teria havido demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório da servidora. Aponta contradição ao se atribuir caráter sancionatório ao ressarcimento, apesar de tal medida não constar no rol de penalidades legais, bem como incoerência na conclusão acerca da parcialidade do presidente da comissão. Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e reconhecer a validade da sindicância.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões, contradições e vícios de fundamentação acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não há omissão quanto à natureza jurídica da sindicância, uma vez que o acórdão foi expresso ao afirmar que, embora formalmente denominada sindicância, o procedimento instaurado ultrapassou o caráter meramente investigativo, pois culminou na imposição de obrigação patrimonial consistente na restituição de valores ao erário. Tal circunstância foi suficiente para que o órgão julgador reconhecesse sua natureza materialmente sancionatória, atraindo a incidência das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O fato de o Município sustentar que a finalidade seria apenas reparatória não impõe ao Tribunal o dever de acolher essa tese, bastando, como ocorreu, fundamentar de forma clara as razões pelas quais a conclusão adotada foi diversa, que o enfrentamento da questão se deu de maneira lógica e coerente, inexistindo lacuna decisória a ser suprida, vejamos:

De início, afasto a tese central do apelante de que o procedimento em questão seria um mero
"processo de controle"
, desprovido de caráter punitivo. A sindicância, embora instaurada para
"apurar irregularidades"
, teve como conclusão e efeito prático a imposição de uma obrigação de pagar à servidora, o que inequivocamente caracteriza uma sanção de natureza patrimonial. Portanto, sua condução deveria estar cercada de todas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis aos processos punitivos.

(...)

A Portaria nº 169/2017 designou como membros da comissão o Procurador Jurídico do Município, Sr. Salazar Fonseca Júnior, e o Diretor do Departamento de Administração, Sr. João Evangelista Souza da Fonseca. É fato incontroverso nos autos que ambos os membros são servidores ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

O apelante sustenta a regularidade da composição da comissão processante em razão do art. 157 da Lei Municipal nº 4.080/93 que assim estabelece:

Art. 157. A apuração sumária por meio de sindicância não ficará adstrita ao rito para o inquérito administrativo, constituindo simples averiguação, e será procedida por dois servidores em condição hierárquica nunca inferior ao do indiciado.

Parágrafo único. A sindicância deverá ser concluída no prazo de quinze dias, prorrogado uma única vez igual período.

Diversamente do sustentado pelo recorrente, há inegável omissão na supracitada legislação quanto à qualidade e/ou espécie dos servidores que poderão compor a aludida comissão processante, notadamente acerca dos aspectos qualificativos inerentes à efetividade ou estabilidade.

Assim, tal lacuna deve ser suprida pela aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos Estadual (Lei nº 5.810/94) e Federal (Lei. 8.112/90) que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 205. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três)
servidores estáveis
, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de
três servidores estáveis designados pela autoridade competente
, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Nota-se, assim, que os artigos supriram efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte

A estabilidade funcional é o que assegura ao membro da comissão a independência necessária para apurar e julgar os fatos sem receio de pressões ou de retaliação por parte da autoridade superior.

(...)

Outrossim, o Município apelante sustenta a validade do procedimento, argumentando que foram assegurados à servidora o contraditório e a ampla defesa, uma vez que teve oportunidade de apresentar defesa prévia, prestar depoimento acompanhada de advogada e apresentar alegações escritas. Com base nisso, invoca a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual só se declara a nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo.

(...)

A tese do apelante, contudo, não merece prosperar, em razão da situação dos autos ser muito mais grave. Aqui, o presidente da comissão processante, Sr. Salazar Fonseca Júnior, não foi um mero comunicante de fatos. Ele elaborou e assinou o Parecer Jurídico nº 068/2017, peça técnica que analisou o mérito da questão e concluiu expressamente pela irregularidade da conduta da servidora e pela necessidade de ressarcimento ao erário.

Assim, a nulidade, aqui, é absoluta, pois contamina a própria essência do ato apuratório. A garantia da imparcialidade não é uma formalidade que pode ser sanada pela concessão de prazos para defesa.

(...)

Além disso, resta evidente pela leitura do art. 158 da Lei Municipal 4.080/93 que a partir da conclusão da Sindicância ficar evidenciado falta punível com pena superior a repreensão e suspensão correspondente será solicitado a instauração de Inquérito Administrativo para averiguar.
In verbis
:

Art. 158. Se no curso da apuração ficar evidenciada falta punível com pena superior à repreensão e suspensão correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato, que solicitará, pelos canais competentes, a instauração de inquérito administrativo,

Mesmo assim, o prefeito ainda insistiu em acolher o parecer da Comissão da Sindicância (ID 10010714 - Pág. 20-23) para determinar a restituição aos cofres públicos da municipalidade os valores recebidos indevidamente pelos sindicados, após o cálculo por profissional de contabilidade, bem como a referida legislação municipal não prever em seu rol taxativo a referida penalidade, conforme art. 139:

(...)

Portanto, a presença de vícios insanáveis, notadamente a composição da comissão por servidores não estáveis e a flagrante parcialidade de seu presidente, macula de nulidade absoluta o procedimento administrativo, tornando imperativa a manutenção da sentença que o anulou.

Igualmente não procede a alegada omissão quanto à aplicação subsidiária das Leis nº 8.112/90 e nº 5.810/94, tendo em vista que o acórdão reconheceu a existência da legislação municipal pertinente, mas consignou que, diante da ausência de regras suficientes para assegurar a observância das garantias mínimas do processo administrativo sancionador, era legítima a utilização subsidiária dos regimes federal e estadual, especialmente no que concerne à exigência de imparcialidade e estabilidade dos membros da comissão processante. Tal conclusão não implica violação à autonomia municipal, mas decorre da necessidade de harmonizar a legislação local com os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, sobretudo quando estão em jogo direitos fundamentais do servidor. Não se identifica, portanto, qualquer omissão, mas sim solução jurídica expressamente motivada, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Também não subsiste a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que o acórdão adotou entendimento no sentido de que as irregularidades verificadas, notadamente a composição da comissão exclusivamente por servidores comissionados e a presidência exercida por agente que já havia se manifestado previamente sobre o mérito dos fatos, configuram nulidades de natureza absoluta, por comprometerem a imparcialidade do procedimento. Nessas hipóteses, o prejuízo é presumido, sendo desnecessária a demonstração concreta de dano, justamente porque se trata de vício que atinge a própria estrutura do devido processo legal. Ao reconhecer a nulidade absoluta, o Tribunal implicitamente afastou a aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, inexistindo qualquer dever de pronunciamento específico adicional sobre tese incompatível com a fundamentação adotada.

No que se refere à suposta contradição, igualmente não assiste razão ao embargante, vez que não há incoerência lógica em reconhecer que o ressarcimento não integra o rol de penalidades disciplinares previsto no art. 139 da Lei Municipal nº 4.080/93 e, ainda assim, concluir que a imposição de restituição de valores no bojo de sindicância confere ao procedimento caráter sancionatório. A contradição apontada decorre de interpretação isolada dos fundamentos, quando, na realidade, o acórdão deixou claro que a natureza sancionatória foi extraída dos efeitos concretos do ato administrativo, e não da classificação formal conferida pela legislação municipal. Justamente por não haver previsão legal para a aplicação direta de tal medida em sindicância é que se reconheceu a extrapolação de competência da comissão e a nulidade do procedimento.

Não há contradição, tampouco, na aplicação subsidiária da legislação federal e estadual, tendo em vista que o acórdão não negou a existência de norma municipal sobre a composição da comissão, mas concluiu que essa disciplina, por si só, não era suficiente para afastar a exigência de observância de princípios constitucionais mínimos, especialmente quando a sindicância assumiu contornos de processo sancionador. A interpretação conferida não esvazia a lei local, mas a submete a controle de compatibilidade com a Constituição, o que se insere plenamente na função jurisdicional.

Da mesma forma, inexiste contradição quanto ao reconhecimento da parcialidade do presidente da comissão e à constatação de que a servidora apresentou defesa, pois o exercício formal do contraditório não é suficiente para convalidar procedimento conduzido por autoridade manifestamente impedida ou suspeita. A participação ativa de agente que já havia externado juízo prévio sobre os fatos compromete a neutralidade do processo desde a origem, contaminando todos os atos subsequentes, independentemente da atuação defensiva da sindicada. Assim, o acórdão foi claro ao reconhecer que a violação à imparcialidade configura vício insanável, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas.

Por fim, não há que se falar em efeitos infringentes, pois ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, providência vedada na via eleita.

A atribuição de efeitos modificativos pressupõe a existência de vício decisório, o que não se verifica no caso concreto, vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

De fato, pretende a embargante reformar a Decisão embargada por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026